Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-17.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000817-17.2025.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: ABIGAIL FACANARIO DE SENA Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMAS REPETITIVOS 1.387 E 1.150/STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível do ora Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta PASEP. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, por considerar como termo inicial do prazo a data do saque integral dos valores da conta. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP". Tal precedente estabelece um marco temporal objetivo e supera a anterior discussão a respeito da teoria da actio nata subjetiva, não havendo mais espaço para debater o momento da ciência do dano pelo titular. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 01/07/1994 e a ação foi ajuizada apenas em 02/04/2025, transcorrido, portanto, prazo superior ao decenal previsto no art. 205, do Código Civil. Assim, a decisão agravada, ao aplicar o precedente obrigatório e manter o reconhecimento da prescrição, está em conformidade com a ordem jurídica e não comporta reforma. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e restabeleceu a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por supostas falhas na gestão de conta PASEP é a data do saque integral dos valores, conforme tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.387, do STJ. 2. Ajuizada a ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição." Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil; arts. 487, II, 927, III, e 1.021 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387; Tema Repetitivo 1.150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000817-17.2025.8.05.0072, em que figuram como recorrente ABIGAIL FACANARIO DE SENA e como recorrido BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator